Tribunal: TJDFT
Processo: 0753760-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753760-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL CASTRO SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, RAPHAEL CASTRO SOUSA pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da de Brasília (ID 255980798), que determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do agravante, mediante desconto mensal em folha de pagamento, até a quitação do débito no valor de R$ 142.766,82 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos). O agravante sustenta que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família, composta por esposa em puerpério e três filhos pequenos, sendo sua remuneração a única fonte de renda do núcleo familiar. Defende que o colendo STJ consolidou entendimento no sentido de que a penhora de salários somente é admitida em hipóteses absolutamente excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça segue na mesma linha de orientação, reafirmando que, quando a remuneração se mostra inferior ao mínimo necessário para garantir o sustento familiar, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente o desconto salarial e, ao final, o provimento do agravo para reconhecer a impenhorabilidade absoluta da verba alimentar. Postula, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se que o agravante recolheu as custas de preparo do recurso, conforme de ID 79167427. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No caso em análise, verifica-se que a parte, após recolher as custas processuais, formulou pedido de gratuidade de justiça. Tal conduta configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, caracterizando preclusão lógica, razão pela qual o pleito resta prejudicado. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto ao deferimento da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, portanto, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos requisitos mencionados. Há relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, pois as verbas de natureza alimentar, como salários, proventos de aposentadoria e honorários profissionais, são expressamente protegidas pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Tal proteção tem por finalidade assegurar a subsistência do devedor e de sua família, sendo excepcionada apenas nos casos de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam cinquenta salários-mínimos mensais (art. 833, § 2o, do CPC), que não parece ser o caso dos autos. Por sua vez, a constrição da verba de natureza alimentar compromete diretamente a subsistência do devedor e de sua família, podendo gerar prejuízos imediatos e de difícil reparação. Da mesma forma, os argumentos expendidos no sentido de que a penhora salarial compromete a dignidade mínima da parte recorrente se mostram consistentes e podem vir a dar ensejo, no julgamento colegiado, ao provimento do recurso. De fato, a pretensão recursal fundamenta-se em reiterado entendimento jurisprudencial, como, por exemplo, o seguinte julgado: “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora sobre soldo. Regra de impenhorabilidade relativa. Ineficácia da constrição frente à desproporcionalidade entre crédito e percentual pretendido. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Utilidade da penhora salarial de valor insuficiente para a quitação do débito em aberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual do soldo do agravado, com fundamento na mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, considerando a proporcionalidade da medida diante do valor da dívida e a subsistência digna do devedor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a mitigação da regra de impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos, inclusive para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. O valor da dívida comparado ao percentual pleiteado para penhora, revela previsão de quitação em cerca de quatro décadas, ou seja, apenas com quase 80 anos de idade do devedor, o que supera inclusive a expectativa média de vida da população masculina no país. 5. A constrição pretendida mostra-se ineficaz e desproporcional, em afronta à utilidade da execução, ao princípio da eficiência e ao art. 836 do CPC, que veda atos executivos ineficazes frente ao custo da execução. 6. A inexistência de outros bens exequíveis não justifica medida inócua ou que comprometa o mínimo existencial do devedor, sendo possível novo exame se surgirem fatos supervenientes que viabilizem a satisfação do crédito por outros meios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e soldos pode ser relativizada apenas em hipóteses excepcionais, quando preservado percentual que assegure o mínimo existencial. 2. A penhora de percentual irrisório do salário, que projete quitação para além da expectativa de vida do devedor, mostra-se ineficaz e desproporcional, não se prestando aos fins da execução. 3. O art. 836 do CPC veda atos executivos que resultem em onerosidade desmedida frente ao benefício prático da medida” (TJDFT, AGI, 0724024-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20/08/2025). Destacou-se. Portanto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator